Tribunal: TJMT
Processo: 1036432-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036432-02.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO AO PEDIDO DA IMPETRANTE – REFERENTE AO RECURSO VOLUNTÁRIO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTE – TESE INEXISTENTE – PEDIDO DE RETRATAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ' (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.).

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida em Remessa Necessária que ratificou a sentença.

Alega o Agravante que não há processo voluntário, pois “
não há qualquer ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder por parte do Estado de Mato Grosso. Isso porque, conforme se exporá a seguir, o que houve, de fato, foi um equívoco da própria Agravada durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o que acarretou uma sequência de acontecimentos que culminaram na exigência do crédito tributário em questão.

”
Sic
.

Sustenta que “
Se a Agravada equivocou-se durante o processo administrativo tributário, deve arcar com as consequências disso, havendo preclusão consumativa, não podendo, agora, socorrer-se do Poder Judiciário para inverter a disciplina processual prevista na legislação de regência.

”.
Sic

Assim, requer “
A retratação da decisão monocrática; ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.” Sic.
”
(id. 132132763).

As contrarrazões (id.n.º 135393155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade,
in verbis:.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DEVER DA ESTIPULANTE DE BEM INFORMAR OS SEGURADOS. DOENÇA OCUPACIONAL. COBERTURA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade . 2. "[...]."(AgInt no AREsp 1719532/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

O presente recurso visa à retratação da decisão monocrática que
ratificou a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

A presente Remessa Necessária em Mandado de Segurança visa determinar o devido processamento do recurso ao conselho de contribuintes processo nº 5369296/2017 SEFAZ e determinar a suspensão do credito tributário
de R$ 1.843.986,00 (um milhão oitocentos e quarenta e três mil novecentos e oitenta e seis reais), oriundo da Notificação de Lançamento FETHAB-FACS nº 215962/68/2017, documento de origem fiscal nº 299903/337/68/2017 (doc. 10), até o esgotamento da via recursal administrativa.

A sentença foi concessiva de segurança, em face da existência de direito líquido e certo, oportunidade que o Magistrado singular entendeu que
“
Assim, reveste-se flagrante a ilegalidade do ato combatido que julgou monocraticamente o recurso voluntário nº 5369296/2017, que pelo seu valor superior a 10.000 UPF/MT e com possibilidade de modificação do valor da exigência fiscal deveria ter sido julgados pelo Conselho de Contribuintes Pleno. Destarte, a procedência do pedido de reconhecimento da ilegalidade e do abuso de poder do impetrado é medida de rigor, confirmando-se, em definitivo, a liminar para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o recurso voluntário nº 5369296/2017 e de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno.
Sic.

O acordão combatido decidiu:

“[...]
Assim, o cerne da questão está em dirimir se: nos termos do art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, quanto a exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT.” A sentença não merece qualquer reparo. Isso porque, já se consolidou entendimento nesta Corte de Justiça, de que ofende os princípios constitucionais de dispositivo que condiciona a apreciação de recurso administrativo ao quantum debatido. REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO – OBJEÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA – ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. (TJMT - N.U 0036961-77.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)”. Inclusive, o artigo 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT, foi declarado inconstitucional:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.§ 1° Não cabe recurso voluntário: – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;
O Supremo Tribunal Federal afastou os recursos extraordinários do Fisco do Estado do Mato Grosso, mantendo o entendimento deste Sodalício, pela inconstitucionalidade da norma que estabelecia a limitação do direito de recorrer ao conselho de contribuintes, pelo motivo de que o valor do tributo era inferior ao que previa a legislação estadual, naquele caso, o RICMS.
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional
, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: AI 778.923-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 596.568-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 806.313-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto; AI 727.420-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 795.489-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 755.879-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 508.047-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 723.935-AgR/GO, Rel. Min. Eros Grau. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). (RE 1183805, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 21/02/2019, publicado em Processo Eletrônico Dje-046 Divulg. 07/03/2019 Public. 08/03/2019)”. Com essas considerações, RATIFICO a sentença, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC. Intimem-se. cumpra-se. Cuiabá, data da assinatura digital. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora [...]
Sic.

Portanto, sem razão o Agravante ESTADO DE MATO GROSSO, pois verifica-se que não é possível discutir em Agravo Interno, matéria que não foi objeto de informações da autoridade coatora, tampouco, nem houve interposição de recurso de Apelação para arguir tais argumentos em sede de contrarrazões, ante a ocorrência da preclusão.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA.1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa não podendo ser reapreciadas. 2. [...] 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incabível o exame de tese não exposta nas contrarrazões do recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. [...]6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.936.474/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PRÉVIO. INOVAÇÃO RECURSAL FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser novamente analisadas quando houver anterior impugnação e decisão transitada em julgado a seu respeito. 3. Ademais, incabível o exame de tese não exposta nas contrarrazões do recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgInt no REsp 1746065/SP, de minha Relatoria, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”.

No caso em apreço, como a matéria somente foi arguida no AGRAVO INTERNO, configura indevida inovação recursal, ensejando seu não conhecimento, tais como julgamento extra petita, violou a cláusula de reserva de plenário, dentre outros temas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 'Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ' (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.). 2. (...) Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2016)”.

“[...] O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012).3. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no MS 24.834/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO: PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso especial foi interposto antes do julgamento que conheceu e rejeitou embargos de declaração. 2. [...]4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial ou em contrarrazões e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 5. Tratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas, nos termos do art. 89, § 5º, do CPC/20 15. 6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1852624/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021)”.

À luz dessas considerações, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022